Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740224-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RUI MACEDO SAPORITI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O agravante, em sede de agravo de instrumento, insurgiu-se contra decisão proferida nos autos de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, na qual o Juízo de Primeiro Grau sobrestou o andamento do feito originário até a publicação da decisão de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.101.937 (Tema n. 1075/STF). Esta Relatoria não conheceu o supramencionado agravo de instrumento, razão por que o agravante interpôs agravo interno. Negou-se provimento a este, conforme acórdão ID 23770552. O agravante junta petição aos autos, na qual informa que, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, foi proferida decisão pelo respectivo Relator, na qual houve revogação da suspensão anteriormente determinada. Requer o regular prosseguimento do feito na origem. Nada há a prover, porquanto se trata de pedido a ser formulado perante o Juízo de Primeiro Grau, mormente diante do julgamento do agravo interno interposto pelo agravante. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília – DF, 15 de março de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator